Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601052-42.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
Órgão julgador: EMBARGANTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0601052-42.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601053-27.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601052-42.2020.6.16.0061,
julgou improcedente a representação. (Representação Eleitoral ajuizada pela Partido Republicano
Da Ordem Social - PROS 90 em face de Marilsa Staub Vendrametto e Sergio Onofre Da Silva,
alegando, em síntese, que os candidatos colocaram ou autorizaram a veiculação de propaganda
eleitoral de maneira irregular, ou seja, um banner que ultrapassa as medidas previstas (excede
0,5m2 permitido pelo art. 37, §2º, inciso II, da Lei nº 9.504/97), caracterizando efeito outdoor, bem
como ausentes o CNPJ e o CPF do contratante, nos termos do art. 21, § 1º, da Res. 23.610/2019).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARILSA STAUB VENDRAMETTO
VEREADOR (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
MARILSA STAUB VENDRAMETTO (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31051
616
16/04/2021 14:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.495

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601052-42.2020.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR0056656
EMBARGADO: ELEICAO 2020 MARILSA STAUB VENDRAMETTO VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR0049649
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
EMBARGADO: ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR0049649
EMBARGADO: MARILSA STAUB VENDRAMETTO
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR0049649
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
EMBARGADO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR0049649
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida
reanálise da matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 31051616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614503262900000030237242
Número do documento: 21041614503262900000030237242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO
PROSPERA ARAPONGAS, contra o acórdão nº 58.226 (ID. 25458266) que, negando
provimento ao recurso por ela interposto, condenou-a à sanção de multa por litigância
de má-fé, no valor de um salário mínimo, nos termos do artigo 81 do Código de
Processo Civil.
Em suas razões (id. 26523266), a embargante defende a tempestividade do
recurso e aduz a existência de omissões e contradições no julgado.
Afirma que houve omissão ao direito de ação da recorrente pelo fato de o
Tribunal, embora não tenha reconhecido a irregularidade na propaganda, não pode
servir de óbice ao direito de acionar o judiciário.
Defende que os recorrentes não buscaram a “alteração da realidade dos
fatos”, porque não pretenderam alterar qualquer situação, mas sim buscar a apreciação
judicial pela existência de irregularidade na realização da propaganda eleitoral por meio
de banner segurado por duas pessoas.
Sustenta que não se pode dar credibilidade às medições unilaterais e
desprezar as alegações da recorrente e que existem outros motivos para a propaganda
eleitoral ser irregular, como a inexistência de CNPJ e a tiragem do material gráfico.
Alega que o julgado reconheceu a existência de dúvida, motivo pelo qual
não poderia aplicar a pena de litigância de má-fé.
Diz que houve cerceamento do direito de defesa porque a prova produzida
pelos recorridos é unilateral.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar as omissões e contradições apontadas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Num. 31051616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614503262900000030237242
Número do documento: 21041614503262900000030237242

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
De início, tenho que o recurso é tempestivo porque a coligação foi intimada
do acórdão pelo DJE do dia 24/02/2021, quarta (ID. 19556166), e o prazo de 03 dias
para a oposição de embargos de declaração, que se encerraria no dia 27/02/2021,
sábado, deve ser prorrogado para o dia 01/03/2021 (segunda).
Desta feita, os embargos opostos no dia 25/02/2021 são tempestivos e
merecem ser conhecidos. No mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, a embargante alega a existência de omissão no julgado.
Entretanto, o órgão julgador não está obrigado a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
De outro vértice, restou expressamente consignado no acórdão (ID.
25281266):
Com efeito, verifica-se pelas fotografias juntadas que o material não ultrapassou o
não podendo, de plano, ser considerado irregular.
limite de 0,5 m2,
Outrossim, destaco que a suposta infração ao disposto no artigo 38 da Lei das
Eleições também não se amolda ao presente caso, na medida em que a citada
, não sendo
norma se refere a folhetos, adesivos, volantes e outros impressos
aplicada no particular.
De todo modo, das imagens acostadas aos autos, não é possível identificar, com juízo de
certeza, se consta (ou não) no banner o CNPJ da campanha.

Num. 31051616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614503262900000030237242
Número do documento: 21041614503262900000030237242

De toda sorte, esclareço que a dúvida citada na decisão se deu quanto à
existência ou não do CNPJ da campanha no banner, e não quanto à aplicação da
sanção por litigância de má-fé.
A pena restou aplicada porque a recorrente insistiu em afirmar que o
material impugnado não se encontra dentro das dimensões legais e caracterizou
efeito outdoor, mesmo tendo sido demonstrado pelos recorridos que se encontra dentro
das medidas permitidas.
No mais, verifica-se que a insurgência da embargante, inclusive quanto ao
cerceamento de defesa, não respeita propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao
descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria
julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos
de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.
DISPOSITIVO
, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
Ante o exposto
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0601052-42.2020.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS, PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGANTE: JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 MARILSA STAUB
VENDRAMETTO VEREADOR, MARILSA STAUB VENDRAMETTO - Advogados do(a)
EMBARGADOS: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846 - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA
PREFEITO, MARILSA STAUB VENDRAMETTO, SERGIO ONOFRE DA SILVA - Advogados do(a)
EMBARGADOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR0049649, GUILHERME DE SALLES GONÇALVES OABPR0021989
DECISÃO
Num. 31051616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614503262900000030237242
Número do documento: 21041614503262900000030237242

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.04.2021.
Num. 31051616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614503262900000030237242
Número do documento: 21041614503262900000030237242